Tribunal: TJDFT
Processo: 0700354-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA. PROVA CUJA FALSIDADE SEJA DEMONSTRADA NA AÇÃO. CABIMENTO. (ART. 966, INCISOS V E VI, CPC) CITAÇÃO POR EDITAL. INVALIDADE. CHEQUE ADULTERADO. COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. NOVO JULGAMENTO. ARTIGO 974 CPC. JUÍZO RESCISÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DEDUZIDO NA AÇÃO MONITÓRIA.
1. Ação rescisória visando a rescindir sentença proferida nos autos da ação monitória que julgou procedente o pedido para constituir o título executivo – cártula de cheque.
2. Restou demonstrado que a citação por edital foi promovida fora das hipóteses do artigo 256 do Código de Processo Civil, e, como consequência, demonstra o cabimento e procedência da presente ação rescisória com base no inciso V do art. 966 do CPC, que trata da violação manifesta da norma jurídica.
3. Além disso, comprovou-se que a cártula juntada com a ação monitória não se refere às contas de titularidade da autora e sim a conta inexistente, tendo sido objeto de adulteração, circunstância que também impõe a procedência da ação rescisória com base no inciso VI do art. 966 do CPC, que trata da sentença que se fundamentou em prova cuja falsidade tenha sido demonstrada na própria ação rescisória.
4. Procedente o pedido rescidente. Em novo julgamento da demanda (juízo rescisório), nos termos do artigo 974 do CPC, impõe-se, no caso, julgar improcedente o pedido inicial deduzido na ação monitória.
5. Ação rescisória julgada procedente.